Tribunal: TJBA
Processo: 8032829-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032829-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: TAILMA VIANA ROCHA MOREIRA

Advogado(s)
:
ALINE ARAUJO DE ALMEIDA SILVA, JOSEMIR CERQUEIRA XAVIER, MILLER ANDRADE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA COM FINALIDADE TERAPÊUTICA. GIGANTOMASTIA ASSOCIADA A ESCOLIOSE E DORES CRÔNICAS NA COLUNA. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO PELA OPERADORA EM REDE CREDENCIADA. MULTA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória proferida em sede de tutela de urgência pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas/BA, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Tailma Viana Rocha Moreira, que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de cirurgia de mamoplastia redutora, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual, ausência de previsão no rol da ANS, caráter eletivo do procedimento e requer, subsidiariamente, a redução da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cirurgia de mamoplastia redutora, prescrita para tratamento de gigantomastia associada a problemas ortopédicos, deve ser custeada pelo plano de saúde mesmo não estando incluída expressamente no rol da ANS; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de realização do procedimento em unidade hospitalar e com profissionais da rede credenciada; (iii) verificar se o valor da multa diária fixada na decisão agravada mostra-se proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece que o rol da ANS é meramente exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de tratamento prescrito com finalidade terapêutica, especialmente quando destinado à correção de enfermidades cobertas contratualmente, como a gigantomastia, ainda que o procedimento específico não conste do rol da ANS.

4. A cirurgia de mamoplastia redutora indicada para correção de gigantomastia com comprometimento ortopédico não possui natureza meramente estética, sendo, portanto, terapêutica, e a sua recusa de cobertura configura prática abusiva à luz do art. 51, IV, do CDC.

5. A cláusula contratual que limita a cobertura à rede credenciada não se revela, por si só, abusiva, desde que haja disponibilidade de prestadores habilitados, sendo a realização do procedimento fora da rede admitida apenas na ausência comprovada de profissional ou estabelecimento apto na rede conveniada, nos termos do art. 4º da RN nº 566/2022 da ANS.

6. A operadora de plano de saúde não possui legitimidade para substituir a indicação médica, sendo indevida a recusa ao procedimento prescrito com respaldo técnico e científico por especialista.

7. Em sede de tutela de urgência, a verossimilhança do direito e o perigo de dano foram demonstrados pela gravidade do quadro clínico, ausência de tratamento alternativo e risco de agravamento da saúde da paciente.

8. A multa cominatória fixada tem natureza coercitiva, mas o valor de R$1.000,00 diários mostra-se excessivo frente à jurisprudência da Corte, sendo razoável a redução para R$500,00 por dia, limitada a R$50.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cirurgia de mamoplastia redutora indicada para tratamento de gigantomastia com consequências ortopédicas configura procedimento de natureza terapêutica, devendo ser custeada pela operadora de plano de saúde.

2. A cobertura do plano de saúde deve ocorrer, preferencialmente, em unidade da rede credenciada, sendo admitido o custeio fora da rede apenas na ausência comprovada de prestadores habilitados.

3. A multa fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 296 e 300; CDC, arts. 47 e 51, IV e XV; RN ANS nº 566/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1629946/ES, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 14.09.2020, DJe 01.10.2020;
STJ, REsp 2008283/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023;
TJ-RJ, Apelação 0242233-25.2020.8.19.0001, Rel. Des. Carlos Gustavo Vianna Direito, j. 28.02.2024;
TJ-SP, Apelação Cível 1014883-04.2022.8.26.0344, j. 06.11.2023, 8ª Câmara de Direito Privado.

AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)